Tribunal: TJPA
Processo: 0805697-75.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805697-75.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ARTHEMIO MEDEIROS LINS LEAL, THAIS FACANHA RAMOS, ALEXANDRE JONAS LINS LEAL, ARTHUR RAMOS LINS LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO RECONHECIDA – EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o v. acórdão ora embargado foi omisso em relação a parte do objeto recursal relativo à determinação do Juízo de 1º grau de levantamento do valor de 6.260,00 (seis mil, duzentos e sessenta reais) em favor do agravado, ora embargante.

2- Analisando detidamente a presente demanda, observa-se que, nos autos do recurso de agravo de instrumento nº. 2011.3.025324-2 (ID Nº. 772604), o referido valor de R$ 6.260,00 (seis mil, duzentos e sessenta reais) foi devidamente reconhecido como devido pela parte agravante, ora embargada, que inclusive, concordou em pagá-lo, conforme se depreende da decisão definitiva proferida pela 5ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio, cuja Relatoria pertencia a Exma. Desa. Diracy Alves Nunes.

3-Nesse sentido, tratando-se de valor incontroverso nos autos, não merece reparos a decisão agravada que entendeu pelo seu levantamento, ainda mais considerando que o decisum acima referido já transitou em julgado e o valor devido fora reconhecido pela parte adversa (art. 374, inciso III).

4-Ademais, imperioso ressaltar, que a verba acima discutida em nada tem a ver com o pagamento de valores relativos a taxas condominiais e IPTU (matéria principal tratada no agravo de instrumento), mas sim, diz respeito à despesas efetivadas (e reconhecidas pela agravante/embargada) a título de tratamento médico psicológico, não existindo óbice quanto ao seu levantamento pelo fato do presente recurso ainda estar em grau de recurso, conforme alega a embargada.

5- Assim, necessário se faz emprestar efeito modificativo ao julgado, para dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada, a fim de tão somente revogar a tutela de urgência deferida, mantendo, entretanto, a determinação do Juízo de 1º grau de levantamento da quantia de R$ 6.260,00 (seis mil, duzentos e sessenta reais), valor este reconhecidamente incontroverso.

7- Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
ARTHEMIO MEDEIROS LINS LEAL
e ora embargado
REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ARTHEMIO MEDEIROS LINS LEAL
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 3594361), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 3562900)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – NÃO CABIMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA OUTRA PARTE – ART. 9º DO CPC – DECISÃO EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISUM DENTRO DO QUE FORA REQUERIDO PELA PARTE – TUTELA DE URGÊNCIA PROPRIAMENTE DITA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AUTORES – ENCARGO DE TAXA CONDOMINIAL E IPTU - INADIMPLEMENTO POR PARTE DOS AGRAVADOS/PROMITENTES COMPRADORES – NÃO PAGAMENTO DA PARCELA DAS CHAVES – LIMINAR QUE MERECE SER REVOGADA ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Preliminar de Incompetência Funcional:

1.1-Observa-se que o art. 31-A, inciso I, §1º, incisos IV e XIII do RITJPA dispõe expressamente que os recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito Privado sobre matérias de responsabilidade civil e relação de consumo, serão processados e julgados pelas Turmas de Direito Privado.

1.2- Já no que concerne à alegação de prevenção da Exma. Desa. Diracy Alves Nunes, esta, de igual modo, não deve subsistir, posto que nos termos da Emenda Regimental nº. 05/2016 a referida Magistrada fez a opção por integrar a área de Direito Público, e a presente demanda, como dito acima, versa sobre Direito Privado.

1.3- Assim, como houve a mudança daquela Desembargadora para órgão fracionário diverso, o feito que, a princípio atrairia sua prevenção por ter sido a Relatora do primeiro agravo envolvendo as partes, fora distribuído no âmbito das Turmas de Direito Privado, nos termos do art. 106 do RITJPA, não havendo qualquer ilegalidade ou inobservância às regras de competência funcional, sendo a presente Relatora regularmente competente para apreciar e julgar o feito.

1.4-Preliminar Rejeitada.

2-
Mérito:

2.1-Embora o atual Código de Processo Civil prescreva que o juiz não está autorizado a decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, nos termos do art. 10 do CPC, o art. 9º do CPC restringe o âmbito de incidência da garantia do contraditório ao permitir decisões provisórias contra uma das partes sem que seja ela previamente ouvida, como por exemplo, a tutela de urgência disposta no art. 300 do CPC.

2.2- No que concerne a decisão extra petita, observa-se que a tutela de urgência deferida foi exatamente nos moldes requerido pelo agravado, conforme se depreende da petição (ID Nº. 772613 – fls. 800), e muito embora não tenha sido desde logo pleiteada em sede de petição inicial, a parte autora poderá requerê-la no curso do processo, como ocorreu no caso em comento.

2.3-Já no que tange a tutela de urgência propriamente dita, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelos agravados, relativo à tutela de urgência. A Cláusula 20ª do Contrato firmado entre as partes é clara ao estabelecer a responsabilidade do comprador pelas obrigações fiscais e condominiais após a entrega do empreendimento, e uma vez já tendo havido a efetiva entrega, observa-se que os agravados somente não foram imitidos na posse dos imóveis, em razão do não pagamento da parcela das chaves por parte dos mesmos, não se tendo, no presente caso, como responsabilizar a construtora agravante pelos encargos em questão.

2.4- Sendo assim, merece reparos a decisão ora vergastada, ante a ausência de probabilidade do direito alegado, requisito essencial para o deferimento da liminar pretendida pelos agravados, devendo a tutela de urgência deferida ser revogada.

3- Recurso conhecido e provido.
”

Alega o embargante que o v. acórdão guerreado deixou de se pronunciar a respeito da determinação do Juízo de 1º grau de expedição de alvará judicial, para que a parte ora embargante levantasse a quantia depositada pela empresa embargada, no valor de R$ 6.260,00 (seis mil, duzentos e sessenta reais), relativo à quantia reconhecida por este Juízo “ad quem” como devida, portanto, incontroversa, no julgamento em definitivo do agravo de instrumento nº. 2011.3.025324-2.

Aduz que de forma absurda a empresa embargada se opôs ao levantamento de tal quantia, tendo se insurgido contra tal decisão nos dois últimos parágrafos do recurso de agravo de instrumento, sem mencionar tal matéria a quando do pedido.

Requer, portanto, expressa manifestação a respeito, a fim de que seja reconhecida a omissão, para confirmar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que determinou o levantamento da quantia dita como incontroversa depositada em conta judicial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3742950), a ora embargada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, salientando que a liberação do valor de R$ 6.260,00 (seis mil, duzentos e sessenta reais) foi incialmente suspensa pela decisão liminar proferida por esta Desembargadora e, posteriormente, reformada no julgamento de mérito, com o provimento total do recurso.

Por fim, pugna pela manutenção do v. acórdão em todos os seus termos, ante a ausência do vício apontado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o v. acórdão ora embargado foi omisso em relação a parte do objeto recursal relativo à determinação do Juízo de 1º grau de levantamento do valor de 6.260,00 (seis mil, duzentos e sessenta reais) em favor do agravado, ora embargante.

A fim de melhor esclarecer a questão, vejamos trecho da decisão objeto do recurso de agravo de instrumento (ID Nº. 772541):

“Com relação ao pedido de fls. 1057,
defiro a expedição do alvará judicial em favor da parte autora, para saque de quantia depositada pela Requerida em subconta judicial vinculada a este processo, no valor de R$ 6.260,00, com os seus consectários legais, vez que tal foi a quantia reconhecida pelo Juízo ad quem como devida, portanto, incontroversa, no julgamento em definitivo do agravo de instrumento nº 2011.3.025324-2 (fls. 663/673).
Os valores que sobejarem na subconta judicial devem ser devolvidos à parte ré, autorizando-se a expedição do alvará judicial para este fim.” (grifo nosso)

A agravante, ora embargada, por sua vez, em suas razões recursais, assim tratou da matéria, vejamos:

“...
Cabe destacar que a decisão interlocutória também autorizou a expedição de alvará para que o agravado levantasse os valores depositados e obrigou a agravante a restituir os encargos pagos, acontece que todos estes valores deveriam permanecer na conta do juízo até o final do processo para resguardar eventual irreversibilidade da decisão provisória
, afinal, uma vez levantados, dificilmente o agravado terá condições de devolver a quantia, tanto é que até hoje não quitou o saldo devedor de nenhum dos dois imóveis, devendo à empresa MUITO mais do que o inverso.

Neste sentido, requer que esse E. Tribunal conceda, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, a fim de suspender a decisão que determinou a obrigação da agravante em efetuar o pagamento das taxas condominiais e IPTU das salas nº 405 e 705 do Ed. Real One, bem como restituir os valores pagos pelos agravados desde a data da audiência à fl. 700. Subsidiariamente, requer que o ressarcimento dos valores pagos seja efetuado diretamente na conta do juízo e
que seja suspendida a expedição de alvará para liberação dos valores, até o julgamento final do processo
.

6. DO PEDIDO

Ante todo o exposto, requer que esse Egrégio Tribunal se digne de conhecer do presente Agravo de Instrumento para: a) Conceder o EFEITO SUSPENSIVO, a fim de suspender a obrigação da empresa em efetuar o pagamento das taxas condominiais e IPTU das salas nº 405 e 705 do Ed. Real One, bem como restituir os valores pagos pelos agravados desde a data da audiência à fl. 700; subsidiariamente requer que o ressarcimento dos valores pagos seja efetuado diretamente na conta do juízo
e que seja suspendida a expedição de alvará para liberação de quaisquer valores, até o julgamento do final do processo...”

Nessa esteira de raciocínio, não tendo o julgado ora vergastado analisado expressamente a matéria acima discutida, lança-se mão do efeito modificativo dos declaratórios para sanar a omissão constatada.

Analisando detidamente a presente demanda, observa-se que, nos autos do recurso de agravo de instrumento nº. 2011.3.025324-2 (ID Nº. 772604), o referido valor de R$ 6.260,00 (seis mil, duzentos e sessenta reais) foi devidamente reconhecido como devido pela parte agravante, ora embargada, que inclusive, concordou em pagá-lo, conforme se depreende da decisão definitiva proferida pela 5ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio, cuja Relatoria pertencia a Exma. Desa. Diracy Alves Nunes.

Nesse sentido, tratando-se de valor incontroverso nos autos, não merece reparos a decisão agravada que entendeu pelo seu levantamento, ainda mais considerando que o decisum acima referido já transitou em julgado e o valor devido fora reconhecido pela parte adversa (art. 374, inciso III).

Ademais, imperioso ressaltar, que a verba acima discutida em nada tem a ver com o pagamento de valores relativos a taxas condominiais e IPTU (matéria principal tratada no agravo de instrumento), mas sim, diz respeito à despesas efetivadas (e reconhecidas pela agravante/embargada) a título de tratamento médico psicológico, não existindo óbice quanto ao seu levantamento pelo fato do presente recurso ainda estar em grau de recurso, conforme alega a embargada.

Assim, necessário se faz emprestar efeito modificativo ao julgado, para dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada, a fim de tão somente revogar a tutela de urgência deferida, mantendo, entretanto, a determinação do Juízo de 1º grau de levantamento da quantia de R$ 6.260,00 (seis mil, duzentos e sessenta reais), valor este reconhecidamente incontroverso.

Ante o exposto, tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO,
emprestando efeito modificativo ao julgado guerreado, para dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada, a fim de tão somente revogar a tutela de urgência deferida, mantendo, entretanto, a determinação do Juízo de 1º grau de levantamento da quantia de R$ 6.260,00 (seis mil, duzentos e sessenta reais), valor este reconhecidamente incontroverso.

É COMO VOTO.

Belém, 29/10/2020